Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-80.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500019-80.2018.8.26.0557, da Comarca de Olímpia, em que é apelante JEAN VITOR
BARBOSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para desclassificar a
imputação para o tipo do art. 28, da Lei 11.343/06; sujeitar o Apelante à pena de advertência dobre
os efeitos das drogas; e declarar extinta a sanção em decorrência do integral cumprimento,
estipulando-se o regime aberto para fins de registro. Expeça-se alvará de soltura clausulado. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500019-80.2018.8.26.0557 - Voto no 39927
Apelação Criminal no 1500019-80.2018.8.26.0557.
Apelante: Jean Vitor Barbosa dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 1500019-80.2018 Vara Criminal da Comarca de Olímpia.
Voto no 39.927 - Relator.
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia
condenou Jean Vitor Barbosa dos Santos a cumprir pena de um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar cento e sessenta e seis (166)
dias/multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre, por
intermédio de advogado constituído, em busca de absolvição, invocando a
insuficiência probatória. Subsidiariamente requer o abrandamento do regime
prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 3 de agosto de 2018, às
16:35 horas, na Rua Paulo do Sim, n° 150, Jardim Santa Fé, cidade de Olímpia, o
Apelante trazia consigo, para destinar ao tráfico, treze (13) eppendorf's de cocaína,
pesando aproximadamente 10,87g (dez gramas e oitenta e sete decigramas),
substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500019-80.2018.8.26.0557 - Voto no 39927
Prossegue a peça vestibular afirmando que policiais
militares receberam denúncia anônima, se dirigiram ao local dos fatos e notaram
que o réu procurou se afastar assim que viu a viatura. Resolveram abordá-lo, e na
revista pessoal encontraram em poder dele 13 eppendorf's de cocaína, a quantia de
R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) e um aparelho celular.
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em silêncio
diante do delegado de polícia (fls. 4).
Em juízo ele negou a traficância, sustentando que se
encontrava na companhia de amigos, os quais passaram a correr assim que viram os
policiais. Ele, por susto, também correu. Foi abordado e nada de ilícito foi
encontrado em seu poder. As drogas encontradas não lhe pertenciam e desconhece
sua origem (mídia audiovisual).
A prisão foi efetuada pelos policiais militares Gustavo
Donisete Zata Vicentino e Eliezer Roberson dos Santos, e ambos afirmaram que
receberam informação de que no local do fato havia um rapaz vendendo drogas,
fornecendo as características físicas e a vestimenta do réu. Chegando ao local,
avistaram o réu, que empreendeu fuga ao ver a viatura, mas foi capturado. Na busca
pessoal encontraram com ele 13 porções de cocaína e no bolso da sua calça a
quantia de R$ 58,00. Não o conheciam (fls. 2/3 e mídia audiovisual)
A substância foi apreendida (auto de fls. 9) e o exame
químico toxicológico confirmou que se trata de “cocaína” (fls. 41/42).
A rigor a prova acusatória se resume nos depoimentos e
nas suspeitas dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500019-80.2018.8.26.0557 - Voto no 39927
Suspeitas, porque eles não viram o Apelante vender,
oferecer, transportar, entregar a consumo ou fornecer drogas a quem quer que
fosse.
Não se trata de desmerecer os depoimentos prestados
pelos policiais, mas de constatar que eles nada afirmaram que vinculasse o réu à
traficância. E a quantidade de droga apreendida - menos de onze gramas - não é
desmedida de modo que, somente a partir dela, se conclua que o Apelante
pretendesse destiná-la ao tráfico ilícito.
O tráfico de drogas não se presume; deve ser
cumpridamente demonstrado, em razão das pesadíssimas consequências que a
condenação pela traficância acarreta para o agente. E dúvida, em matéria penal,
deve ser resolvida em favor do réu.
Como a quantidade de droga apreendida poderia se
destinar ao consumo pessoal, o fato melhor se amolda à figura do art. 28, da Lei
Antidrogas.
Como o Apelante é primário, deve ficar sujeito à pena de
advertência sobre os efeitos das drogas, sanção que se tem por cumprida, em
decorrência do tempo de prisão provisória.
Para fins de registro é estipulado o regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento
parcial ao recurso para desclassificar a imputação para o tipo do art. 28, da Lei
11.343/06; sujeitar o Apelante à pena de advertência dobre os efeitos das drogas; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500019-80.2018.8.26.0557 - Voto no 39927
declarar extinta a sanção em decorrência do integral cumprimento, estipulando-se o
regime aberto para fins de registro. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
FRANCISCO ORLANDO
Relator